Tribunal: TJDFT
Processo: 0730580-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0730580-49.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAILTON ZANON DA SILVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito. A parte recorrente foi devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo e das custas processuais (ID 53271343), no entanto, quedou-se inerte (ID 53524818). Sendo assim, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito